Tribunal: STF
Processo: HC 166594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante no Supremo Tribunal Federal diversa. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.